Tribunal: TJES
Processo: 5003203-87.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003203-87.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILZA MARIA DE SOUZA DE PAULO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003203-87.2023.8.08.0030

Recorrente: GENILZA MARIA DE SOUZA DE PAULO

Recorrido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AUTORA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO POR 07 DIAS, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. PRELIMINARMENTE, A RÉ SUSCITA A ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA, ALEGANDO QUE O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATESTA DOMICÍLIO DIVERSO DO BAIRRO ATINGIDO, QUAL SEJA, BAIRRO AVISO. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE HOUVE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELO ROMPIMENTO DA REDE ADUTORA QUE ABASTECE O BAIRRO, SENDO O REPARO REALIZADO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. AINDA, AFIRMA QUE NÃO HOUVE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA ACERCA DA SUSPENSÃO. SENTENÇA DE PISO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR AVENTADA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI DO CPC. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PARA QUE SEJA AFASTADA A ILEGITIMIDADE E JULGADO O MÉRITO NOS TERMOS INICIAIS.
MAXIMA VÊNIA
AO JULGADOR
A QUO
, A DECISÃO NÃO MERECE PROSPERAR PELOS FUNDAMENTOS QUE SERÃO DELINEADOS A FRENTE. LEGITIMIDADE EVIDENCIADA,
IN STATU ASSERTIONIS
. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O CONVENCIMENTO DO JUÍZO. CAUSA MADURA PARA APRECIAÇÃO. SENTENÇA ANULADA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE DA PARTE NO POLO ATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Inicialmente, se faz importante tratar a causa do reconhecimento da ilegitimidade a qual trata o ato sentencial.

De acordo com o comprovante de residência acostado à exordial, a autora reside na rua Lastênio Calmon, nº 578, assim, a fatura de água a qual se utiliza para fazer prova do alegado consta como “bairro Araça”, sob o CEP 29901-270.

Observa-se que a autora, em inicial, afirma residir no bairro Aviso e, junto ao comprovante de residência, demonstra que o CEP, na verdade, cuida do bairro Aviso e não Araça, como consta na fatura de água.

Dito isso, cinge a discussão preliminar sobre a localização do domicílio da autora, se diverso do alegado, de fato.

Em rápida busca ao site oficial dos Correios, por meio do “Portal Correios”, na aba de “buscar por endereço ou CEP” <
https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php
>, verifica-se que o Código de Endereçamento Postal constante na fatura de água, qual seja, 29901-270 trata-se do bairro Aviso, conforme aduzido.

Senão, vejamos:

Dessa forma, resta suficientemente convencido, este juízo, que o bairro a qual reside a autora se trata do bairro Aviso, local que sofreu com a suspensão do fornecimento de água, efetivamente.

Sendo assim, cabível se afigura a pretensão recursal, no que pertine à legitimidade da autora para figurar no polo passivo da demanda, coberta de interesse processual na demanda.

Superada a preliminar de ilegitimidade, passamos a análise do mérito e, tendo em mira que o feito encontra-se devidamente instruído, torna-se possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, que consiste na possibilidade do Órgão revisor julgar, de imediato, o processo que não obteve resolução do mérito (CPC, art. 1.013, § 3º).

Cinge-se o recurso da parte autora à reparação moral. De fato, a situação narrada nos autos não pode ser considerada como mero aborrecimento do cotidiano e, efetivamente, caracteriza dano indenizável.

Nessa toada, é imprescindível reconhecer a falha do serviço de fornecimento de água, bem essencial à vida. A interrupção dos serviços por cerca de sete dias extrapolou a barreira do aceitável.

Não houve provas de que a requerida tenha prestado assistência adequada aos moradores atingidos pela suspensão do fornecimento de água. Sendo assim, necessário se faz um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de fixar a indenização moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em anulação do ato objurgado, conhecendo parcialmente do recurso. Destarte, permanecerá o
quantum
alinhado aos precedentes desta turma.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)